Tribunal: TJES
Processo: 5002420-12.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002420-12.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA DA PENHA MARQUES NAZARETH CECCON e outros
RECORRIDO: 39.249.157 JANACK OLIVEIRA MOTTA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE NO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. ATO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRAM AS PARTES REQUERENTES QUE UTILIZAM A RESIDÊNCIA LOCADA EM QUE SE ENCONTRAM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DE COMIDA JAPONESA, SENDO SURPREENDIDOS COM A RETIRADA DO MARCADOR DE CONSUMO E O CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO LOCAL, SEM QUALQUER PEDIDO FORMAL. APÓS BUSCAR INFORMAÇÕES DESCOBRIRAM QUE A LOCADORA DO IMÓVEL RETIROU O NOME DO PRIMEIRO AUTOR DA INSTALAÇÃO E MUDOU PARA SEU NOME A FIM DE REALIZAR O PEDIDO DE RETIRADA DO RELÓGIO E COAGIR A RETIRADA DOS DEMANDANTES DO IMÓVEL. A SITUAÇÃO DEU-SE SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RAZÃO PELA QUAL ENTRARAM EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA, EDP, RETORNE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS REQUERENTES, B) ANULAÇÃO DO ATO DE RETIRADA DO NOME DOS AUTORES DA TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO, C) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$6.500,00 E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.500,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA: A) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS, PROCEDENDO COM A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTA DE ENERGIA PARA O NOME DO LOCATÁRIO CASO AINDA ENCONTRE-SE RESIDINDO NO LOCAL E B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDAS NO PAGAMENTO DE R$2.500,00, SENDO R$1.250,00 A CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS ORA RECORRIDOS. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)